Tribunal: TJDFT
Processo: 0714944-70.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714944-70.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERES DA SILVA MARQUES EMBARGADO: CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ROGERES DA SILVA MARQUES, contra acórdão de ID – 30429249. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 30068133. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CONDOMINIO PENINSULA LAZER E URBANISMO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 05 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator